Tribunal: TJPA
Processo: 0001026-95.2007.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM DEVIDAMENTE COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAMETÁ
APELANTE: HELIO JÚNIOR DOS PRAZERES PANTOJA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO N.º 0001026-95.2007.8.14.0012

EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM DEVIDAMENTE COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME PELO RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAMETÁ
APELANTE: HELIO JÚNIOR DOS PRAZERES PANTOJA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO N.º 0001026-95.2007.8.14.0012

R e l a t ó r i o

HÉLIO JÚNIOR DOS PRAZERES PANTOJA,
por meio de seu advogado, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá.

Consta na denúncia que no dia 22 de setembro de 2007, por volta das 02h30min, o recorrente juntamente com outra pessoa, abordaram um casal em via pública e subtraíram os pertences da vítima Willian Farias de Souza. Após diligências policiais foi preso com a res furtiva.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I e II

do CPB.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas de sua conduta, reunindo ainda requisitos pessoais favoráveis.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer em suas razões absolvição por insuficiência de provas.

Da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas, pelo Auto de sua prisão em flagrante (fls. 16/17), Auto de apresentação e Apreensão (fls. 26/27) e Auto de Entrega (fls. 23/24) e pelos depoimentos constantes dos autos.

A vítima WILLIAM FARIAS DE SOUZA, ao ser ouvida em Juízo aduziu:
¿
próximo ao Colégio S¿o Jo¿
o Batista o casal foi abordado por dois assaltantes sendo que cada um portava uma faca. O depoente preocupado com a gravidez de sua companheira, a qual se encontrava muito nervosa, também diante da ameaça sofrida, entregou aos assaltantes vários objetos pessoais que portava: colar , camisa, tênis, celular e dinheiro na quantia aproximada de R$ 75,00. (...) (...) Em seguida, o depoente e os militares saíram em diligência e já no início da trilha da juventude, próximo ao Estádio Municipal, localizaram os assaltantes, tendo a polícia logrado êxito na prisão do acusado, com o qual foram recuperados vários dos objetos subtraídos: tênis, camisa e o celular (...).

Corroborando com o referido depoimento a testemunha GLEYCIANE DO CARMO MORAES BAIA, também ouvida em Juízo declarou:
¿Que à época encontrava gestante de aproximadamente seis meses e ficou emocionalmente muito abalada com aquele assalto. Não subtraíram bens da depoente, mas sabe informar que subtraíram vários objetos portados por seu companheiro: tênis, camisa, boné, celular e dinheiro (...) (...) O seu companheiro lhe relatou também que polícia logrou êxito em prender um dos assaltantes, sendo este o acusado (...).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime, inclusive pelo depoimento da vítima que foi prestado de forma coerente e harmônica com as demais provas.

Colaciono abaixo os precedentes do STJ nesse sentido: "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 30 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora